Tribunal: TJDFT
Processo: 0739713-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739713-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Anova Empreendimentos Imobiliários Ltda Agravada: Sione Gomes Monteiro D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Anova Empreendimentos Imobiliários Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo, nos autos no 0706094-60.2024.8.07.0017, que deferiu a medida cautelar de arresto, por meio do Sisbajud, requerida pela recorrida no processo de origem com o objetivo de promover a reserva de quantia necessária para o efetivo retorno das partes ao estado anterior à celebração do negócio jurídico de venda de bem imóvel. Em suas razões recursais (Id. 64235908) a agravante afirma que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir a tutela cautelar aludida, pois no caso concreto não estão preenchidos os requisitos concernentes ao juízo de plausibilidade gerado pelos fatos articulados na petição inicial e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, necessários para a concessão da medida instrumental almejada. Argumenta que os elementos de prova que instruíram a exordial são insuficientes para a comprovação da prática do crime de estelionato ou mesmo de conduta ilícita que possa ser atribuída à recorrente por ocasião da celebração do negócio jurídico entre as partes, de modo que é necessária a instauração do contraditório nos autos do processo de origem para que seja dimensionada apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pela autora, ora recorrida. Também destaca o caráter prematuro e desproporcional da tutela cautelar concedida pelo Juízo singular, diante da ausência de demonstração de dilapidação patrimonial com o intuito de prejudicar eventuais credores, bem como da existência de risco de irreversibilidade da medida deferida, com potencial prejuízo para o exercício das atividades empresariais pela recorrente. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória agravada seja reformada, com a revogação da tutela cautelar deferida na origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém destacar que a sociedade empresária agravante não instruiu o presente recurso com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, circunstância que justificaria, em um primeiro momento, a concessão de prazo para que procedesse ao recolhimento em dobro do montante correspondente, nos moldes da regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC. Isso não obstante, no presente caso não há necessidade de ordenar o recolhimento, em dobro, do valor referente ao preparo, em virtude da existência de óbice processual intransponível, que impede o conhecimento do recurso. Aliás, é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade percebe-se que o agravo de instrumento interposto pela recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento, em razão de sua intempestividade. De acordo com as informações contidas no sistema eletrônico de andamento processual mantido por este Egrégio Sodalício (PJe), mais precisamente na aba “expedientes”, o prazo para a interposição de recurso contra a decisão interlocutória ora impugnada se encerrou aos 19 de setembro de 2024. A própria agravante, em suas razões recursais, no tópico destinado à demonstração da tempestividade da presente iniciativa recursal, reconhece que o termo final para a interposição do presente recurso corresponde ao dia 19 de setembro de 2024 (Id. 64235908, fl. 3). Sucede que o agravo de instrumento agora em exame foi interposto apenas no dia 20 de setembro de 2024, ou seja, após o transcurso do prazo legal. Embora o recurso tenha sido interposto nos primeiros instantes do dia 20 de setembro de 2024, a agravante não alegou ou mesmo demonstrou, em sua petição de interposição, a existência de qualquer indisponibilidade do sistema PJe que pudesse justificar a prorrogação do termo final do prazo recursal para o dia subsequente. Ao utilizar as facilidades inerentes ao sistema eletrônico de peticionamento a parte também assume os riscos de deixar para manejar o recuso nos instantes finais da data correspondente ao termo final, que se consuma às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos do dia assinalado, sendo igualmente certo que a tempestividade do recurso deve ser aferida de acordo o horário de protocolo da petição na Secretaria deste Egrégio Tribunal de Justiça. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. INDISPONIBILIDADE PJE NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As formalidades concernentes ao recurso de agravo estão dispostas no art. 1.016 do CPC, e nesse sentido, a determinação é de que a petição de agravo de instrumento será apresentada diretamente no protocolo do Tribunal. 2. O Provimento n. 12 do TJDFT, que regulamenta o processo judicial eletrônico, dispõe no caput do art. 14 que a correta formação do processo eletrônico constitui responsabilidade do advogado ou procurador, que deverá inserir no sistema PJe as peças essenciais e documentos. 3. A prorrogação de prazo para o próximo dia útil por indisponibilidade do PJe, ocorre quando, entre as 6h00m e as 23h00m, for superior a 60 minutos, ininterruptos ou não, e entre as 23h00m e as 24h00m. 4. Considerando que a tempestividade do recurso é aferida na data do protocolo da petição na Secretaria deste Tribunal, é forçoso o reconhecimento da intempestividade. 5. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1416747, 07409483920218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. INADIMISSIBILIDADE. REJEITADA. INDEFERIMENTO. RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA OPOR EMBARGOS A EXECUÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. PJE. DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO DE JUNTADA. NÃO OCORRÊNCIA DE ERRO DA SERVENTIA. 1. A presença dos documentos obrigatórios do recurso de agravo de instrumento nos termos do no art. 1017, inciso I, do CPC demonstra que o recurso foi devidamente instruído. Rejeitada a preliminar de inadmissibilidade. 2. Não há necessidade de elaboração de certidão de juntada do AR de citação no processo judicial eletrônico (PJe). 3. O Provimento 12 da Corregedoria de Justiça do TJDFT, o qual regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância, datado de 17/08/2017, estabelece a regra da dispensa de elaboração de termo de juntada. 4. O art. 3o da Lei no 11.419 de 19/12/2006 estabelece que consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao Poder Judiciário, do que deverá ser fornecido protocolo eletrônico. 5. Agravo de instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão no 1142090, 07162792420188070000, Relatora: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2018) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTAGEM DE PRAZO PARA CONSTESTAR. DATA DA JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO. ARTIGO 231, I, DO CPC. REVELIA CONFIGURADA. ARTIGO 307 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação em face de sentença proferida na ação de despejo por falta de pagamento que decretou a rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes e determinou o despejo do imóvel. 1.1. Em suas razões, o requerido pleiteia a anulação da sentença alegando nulidade na decretação da revelia, sob o argumento de que o mandado de citação juntado aos autos não foi certificado o cumprimento da diligência. 2. De com o artigo 247 do CPC, a citação, em regra, deve ser realizada por carta. 2.1. O artigo 231, I, do mesmo instituto estabelece que, quando a citação for pelo correio, o prazo para a apresentação da defesa inicia-se da juntada do aviso de recebimento. 2.2. E ainda, nos termos do artigo 3o, caput, da Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, os atos processuais são considerados realizados por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário. 2.3. Ou seja, é prescindível a certificação, pela secretaria do Juízo, da juntada do aviso de recebimento da citação, pois a legislação considerou suficiente o fornecimento de protocolo eletrônico do ato. 2.4. Portanto, diante da ausência de contestação no prazo legal, inequívoco o entendimento do magistrado a quo ao decretar a revelia do apelante, pois o fez com fundamento no artigo 307 do CPC. 3. Apelo improvido.” (Acórdão no 1129368, 07067463820188070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018) (Ressalvam-se os grifos) Observe-se também as seguintes ementas da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM E RATIFICADA PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. APRESENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL, VIA FAX, EM HORÁRIO POSTERIOR AO DO EXPEDIENTE FORENSE, ÀS 20H24. ORIGINAIS APRESENTADOS NO DIA SEGUINTE. ADMISSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVIMENTO QUE SE IMPÕE. RECURSO ESPECIAL. PENAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DO ART. 89, § 5o, DA LEI N. 9.099/1995. CRIME AMBIENTAL. PLEITO DE DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE REPARAÇÃO AMBIENTAL. INÉRCIA ESTATAL NA ANÁLISE DA REGULARIDADE DO PRAD - PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. VERIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O acórdão do Recurso Em Sentido Estrito foi disponibilizado no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3a Região em 17/6/2019, segunda-feira. O referido acórdão foi considerado publicado em 18/6/2019, terça-feira, começando a correr o prazo de 15 dias para a interposição do recurso especial em 19/6/2019, quarta-feira. Verifica-se, à fl. 1.844, que o fax referente ao recurso especial foi recebido pelo protocolo do Tribunal Regional Federal da 3o Região às 20h24 do dia 3/7/2019. Os originais foram apresentados no dia seguinte, 4/7/2019, às 10h30. Não há que se falar em intempestividade. 2. Por meio de uma forma mais célere, objetiva e direta, representada pela Lei do Processo Eletrônico (Lei n. 11.419/2006), a parte tem um prazo alargado, é dizer, até se ultimarem às 24 horas do dia ad quem, o que exatamente se dá às 23:59:59, podendo ser interposto o recurso mesmo do conforto do escritório do Advogado, inclusive a partir de sua residência. Desse modo, não se pode conceber que o recurso via fax, instituído pela Lei 9.800/1999, tenha um tratamento mais rígido para efeito de aferição de tempestividade, sobretudo por ser um meio de interposição mais demorado, burocrático e indireto (dependente da recepção de um servidor para o efetivo protocolo). [...] Se se permite, por um lado, no Processo Eletrônico, a realização do ato processual até se implementar o último segundo do dia fatal do prazo, tem-se como sinal indicativo que, no processo físico, a mera finalização do horário de atendimento ao público não pode se constituir como marco de aferição da tempestividade de um recurso apresentado, especialmente quando a máquina receptora (aparelho de fax) se achava ligada e operante, em pleno funcionamento, denotando a aptidão do serviço cartorário para receber documentos e petições (AgRg no AREsp n. 696.052/RJ, Ministro Benedito Gonçalves, relator para acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 27/5/2016). 3. O art. 28, I, da Lei n. 9.605/1998 dispõe que a declaração de extinção de punibilidade, concedida após a expiração do prazo do sursis, nos casos de crimes praticados contra o meio ambiente, dependerá de laudo de constatação de reparação do dano ambiental. A única possibilidade de prorrogação do período de prova do sursis, disposta no artigo 28, II, da Lei n. 9.605/1998, se dá nos casos em que a reparação do dano não tenha sido completa, ou seja, tenha sido apenas parcial. 4. O art. 89, § 1o, I, da Lei n. 9.099/1995 prescreve que a reparação do dano não será considerada condição obrigatória do período de prova do sursis, caso haja a impossibilidade de implementá-la. Na hipótese, desde 6/3/2018 os agravantes aguardam a finalização da fiscalização pelo órgão ambiental IBAMA, oportunidade em que foi atestado que o PRAD foi implantado a contento e nos moldes em que foi preconizado (fl. 1.445). 5. Levando-se em consideração que os agravantes adimpliram três condições estabelecidas quando da concessão do sursis, bem como que a condição remanescente, de reparação do dano ambiental, só não foi implementada até a presente data por força alheia à vontade deles, impõe-se a decretação da extinção de punibilidade ante a inércia estatal na análise do PRAD apresentado. 6. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento, no sentido de decretar a extinção de punibilidade dos agravantes.” (AgRg no AREsp n. 1.610.986/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6a Turma, julgado em 9/6/2020) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO ENVIADO POR MEIO DE FAX ÀS 17H28 DO ÚLTIMO DIA DO PRAZO E CERTIFICADA A JUNTADA PELO SERVIDOR ÀS 17H20, MAS APÓS O HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO (17 HORAS). PEÇA RECEPCIONADA PELA SERVENTIA JUDICIAL, DEVIDAMENTE PROTOCOLADA E CERTIFICADA NOS AUTOS. O CIDADÃO NÃO PODE SER PREJUDICADO NA DEFESA DE SEUS DIREITOS POR ATIVIDADE CARTORÁRIA DESEMPENHADA DE FORMA USUAL, ADEQUADA E COSTUMEIRA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA, CONSIDERANDO TEMPESTIVO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, A FIM DE QUE ANALISE OS DEMAIS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE E, SE CONHECIDO, SER JULGADO PELO SEU MÉRITO. 1. Por meio de uma forma mais célere, objetiva e direta, representada pela Lei do Processo Eletrônico (Lei 11.419/2006), a parte tem um prazo alargado, é dizer, até se ultimarem as 24 horas do dies ad quem, o que exatamente se dá às 23:59:59, podendo ser interposto o recurso mesmo do conforto do escritório do Advogado, inclusive a partir de sua residência. Desse modo, não se pode conceber que o recurso via fax, instituído pela Lei 9.800/1999, tenha um tratamento mais rígido para efeito de aferição de tempestividade, sobretudo por ser um meio de interposição mais demorado, burocrático e indireto (dependente da recepção de um servidor para o efetivo protocolo). 2. Se se permite, por um lado, no Processo Eletrônico, a realização do ato processual até se implementar o último segundo do dia fatal do prazo, tem-se como sinal indicativo que, no processo físico, a mera finalização do horário de atendimento ao público não pode se constituir como marco de aferição da tempestividade de um recurso apresentado, especialmente quando a máquina receptora (aparelho de fax) se achava ligada e operante, em pleno funcionamento, denotando a aptidão do serviço cartorário para receber documentos e petições. 3. A cizânia jurídica ocorreu na espécie, porque o Tribunal a quo permitiu o protocolo de recursos e petições fora do horário de balcão, o que indubitavelmente resultou em dúvida ao jurisdicionado e ao julgador. Deveria a serventia - se pretendesse fazer valer a disciplina interna de horário de atendimento - obstaculizar o protocolo pelo desligamento do aparelho de fax após as 17 horas. 4. Na medida em que aceitou o protocolo do recurso via fax - e assim o fez por certidão nos autos (fls. 64) - a repartição do Tribunal a quo chamou para si a responsabilidade pelo processamento da petição recursal, sendo certo que o cidadão não pode ser prejudicado na defesa de seus direitos por uma atividade cartorária que gerou equívoco. O Agravo de Instrumento deve ser considerado tempestivo na espécie, portanto. 5. Recurso Especial de J. E. PRODUÇÕES LTDA. provido, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que analise os demais requisitos de admissibilidade e, se conhecido, ser julgado pelo seu mérito.” (REsp n. 1.579.344/RJ, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma, julgado em 26/6/2018) (Ressalvam-se os grifos) Assim, o recurso revela-se intempestivo e não pode ser conhecido. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, deixo de conhecer o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator